Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005617-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FRANCISCA XAVIER DA SILVA - CPF: 482.030.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ANDRE DE SOUZA - CPF: 667.503.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA – ME, contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta a agravante que a existência de alienação fiduciária do bem exequendo supre a exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1o, do CPC. Alega, ainda, hipossuficiência financeira, requerendo mitigação da exigência legal. O pedido de gratuidade foi deferido, mas o pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de alienação fiduciária sobre o bem objeto da execução equivale à garantia do juízo exigida para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (
ii
) estabelecer se a hipossuficiência econômica da parte agravante justifica a dispensa da garantia legalmente exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme dispõe o art. 919, § 1o, do CPC.

A alienação fiduciária constitui garantia contratual extrajudicial, não sendo equivalente à garantia do juízo exigida para suspensão da execução judicial, uma vez que não assegura, no âmbito processual, a satisfação do crédito em caso de improcedência dos embargos.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e dos tribunais estaduais, é firme no sentido de que a alienação fiduciária não substitui a penhora, depósito ou caução para fins do art. 919, § 1o, do CPC.

A alegada hipossuficiência financeira, ainda que demonstrada em parte, não foi suficientemente comprovada a ponto de justificar a dispensa da exigência legal de garantia, conforme entendimento do STJ que admite tal flexibilização apenas em casos de comprovada ausência de bens penhoráveis.

Ausentes os pressupostos legais cumulativos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação fiduciária do bem exequendo não supre a exigência de garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

A hipossuficiência econômica do devedor somente autoriza a dispensa da garantia do juízo quando comprovada de forma inequívoca a inexistência de bens passíveis de penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1o; CC,
arts
. 1.361 a 1.368-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2164474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023;

TJ-PR, AI 0050224-18.2023.8.16.0000, Rel. Des. Marco
Antonio

Massaneiro
, 16a Câmara Cível, j. 25.03.2024;

TJ-MG, AI 10000204843411001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15a Câmara Cível, j. 10.12.2020;

STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.05.2019,
DJe
12.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1005617-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
(s):

PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO
(s):

BANCO DO BRASIL
S
A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
PADRAO TRANSPORTES

LTDA - ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
dos Embargos à Execução

no
1013898-23.2024.8.11.0040,
opostos em face de
BANCO DO BRASIL SA
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos
.

Para tanto, a agravante alega
que o título exequendo (Cédula de Crédito Bancário) possui garantia real na forma de alienação fiduciária, o que, a seu ver, substitui a necessidade de nova garantia para fins de concessão do efeito suspensivo.

Sustenta, ainda, sua hipossuficiência econômica, pleiteando a concessão de justiça gratuita e

a mitigação da exigência da garantia do juízo.

O pedido de gratuidade de justiça foi concedido para o presente recurso

(Id. 271626894).

O pedido liminar de efeito suspensivo
foi indeferido

(Id.
271626894
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
277022862
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos
à Execução
, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO .
EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1o, DO CPC/
2015 .

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA .
RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015 .
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2164474 SP 2022/0207407-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados
de forma cumulativa.

No caso em análise,
a
agravante argumenta
que o veículo objeto da execução encontra-se alienado fiduciariamente, circunstância que, segundo alega, representaria garantia suficiente à execução, nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, sua tese não merece prosperar.

Para melhor compreensão da matéria, cumpre primeiramente diferenciar os institutos da alienação fiduciária e da garantia do juízo.

A alienação fiduciária em garantia, disciplinada pelos
arts
. 1.361 a 1.368-B do Código Civil, configura espécie de negócio jurídico pelo qual o devedor transfere a propriedade resolúvel de coisa móvel ou imóvel ao credor, em garantia de dívida contraída. Trata-se, portanto, de direito real de garantia que visa assegurar ao credor o adimplemento da obrigação, conferindo-lhe a propriedade resolúvel do bem alienado fiduciariamente.

Já a garantia do juízo, por seu turno, constitui requisito processual específico para determinadas situações previstas em lei, como a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, §1o, CPC). Sua função é resguardar o regular cumprimento da obrigação exequenda, viabilizando a satisfação do crédito executado em caso de improcedência da impugnação.

Nesse diapasão, nota-se que os institutos apresentam naturezas jurídicas essencialmente distintas, sendo certo que a alienação fiduciária, por si só, não se presta à finalidade específica de garantir o juízo da execução, isto é, o prosseguimento regular do processo executivo até sua fase final.

Com efeito, a alienação fiduciária representa garantia contratual que assegura o cumprimento da obrigação pela via extrajudicial, facultando ao credor o direito de promover a execução específica do bem
alienado
.
Todavia
, uma vez deflagrada a execução judicial e opostos embargos pela parte executada, surge a necessidade de garantir o processo executivo em si, preservando sua força coativa e resguardando o credor de eventuais manobras protelatórias.

Daí porque o art. 919, §1o, do CPC estabelece como condição à excepcional suspensão dos embargos que "
a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
". A mera existência de alienação fiduciária sobre o bem não supre tal exigência legal, haja vista sua natureza estritamente contratual e extrajudicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE INFERE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEDUZIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INCONFORMISMO DESTA – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO PRETENDIDO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – GARANTIA FIDUCIÁRIA CONTRATUAL QUE NÃO ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 919, § 1o DO CPC - AUSÊNCIA DE PENHORA EFETIVADA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0050224-18 .2023.8.16.0000 Francisco Beltrão, Relator.: Marco
Antonio

Massaneiro
, Data de Julgamento: 25/03/2024, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA
. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC. Não estando garantida a execução, o caso é de recebimento dos embargos sem a paralisação do curso do procedimento
executivo .
Hipótese em que a garantia do contrato não significa a garantia da execução, uma vez que a aceitação de bens em garantia mediante alienação fiduciária e a garantia pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), constantes no instrumento firmado entre as partes, não equivale à aceitação de tais garantias no processo executivo.

(TJ-MG - AI: 10000204843411001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

Nessa perspectiva, revela-se inadequada a tentativa da agravante de equiparar a alienação fiduciária contratual à garantia do juízo exigida pelo Código de Processo Civil, impondo-se o afastamento desta tese recursal.

Em seu segundo fundamento, sustenta a agravante encontrar-se em situação de hipossuficiência financeira, o que, à luz do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, permitiria a mitigação da exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1o, do CPC.

Conquanto assista parcial razão à recorrente, no sentido de que a jurisprudência da Corte Superior de fato tem admitido excepcionalmente a dispensa de garantia nos casos de comprovada hipossuficiência do devedor, os elementos trazidos nos autos não se mostram aptos a fazer incidir tal excepcionalidade.

Com efeito,
que a Primeira Turma do STJ firmou a seguinte tese:

“D
eve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.
”

(REsp 1487772/
SE ,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019,
DJe
12/06/2019).

No caso concreto, examinando detidamente os documentos acostados pela agravante
,
nota-se que, embora revelem dificuldades financeiras e até mesmo prejuízos operacionais, não se pode concluir pela situação de absoluta insolvência alegada.

Nesse prisma, tenho por não evidenciada de forma inequívoca a alegada hipossuficiência patrimonial da agravante, o que impede, à luz da jurisprudência do STJ, a excepcional mitigação da exigência de garantia do juízo
.

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025